Tribunal: STF
Processo: RE 1331277
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO ANTE A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ACORDO ADMINISTRATIVO. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MAJORAÇÃO, EM 1%, (UM POR CENTO), DA VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM (CPC, ART. 85, § 11).



    1. Não debatido previamente o dispositivo alegadamente contrariado, tem-se a ausência do necessário prequestionamento, de modo que incide os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Precedentes.



    2. Discussão sobre eventual inexistência de acordo administrativo demanda reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a atrair o óbice do verbete n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 



    4. Recurso extraordinário desprovido.